Tribunal: STF
Processo: ADI 4159
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 339/2006, DE SANTA CATARINA. PEDIDO DE ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 339/2006. PEDIDO PREJUDICADO EM PARTE. DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS EM SANTA CATARINA. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DEFINIÇÃO DE UNIDADES DE DIVISÃO JUDICIÁRIA, DE SUBSEÇÕES, REGIÕES E CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS E NA INSTALAÇÃO DE COMARCAS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AL. D DO INC. I E À AL. D DO INC. II DO ART. 96 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA PREJUDICADA QUANTO AO ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 339/2006 E IMPROCEDENTE QUANTO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS.